Tribunal: TJES
Processo: 5028322-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028322-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROGERIO RANGEL PIRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5028322-25.2025.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
ROGERIO RANGEL PIRES

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PLEITO DE REANÁLISE DE PROVA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, o qual manteve a sentença que reconheceu a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC). O embargante alega a ocorrência de omissão quanto à validade do contrato e à prova da utilização do cartão, buscando o prequestionamento de normas infraconstitucionais e a reforma da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão que autorize a oposição do recurso, se é cabível o prequestionamento da matéria infraconstitucional em sede de Juizado Especial, e se há manifesto caráter protelatório na insurgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material (CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48), não se prestando o recurso à reforma do julgado por mera discordância da fundamentação.

O acórdão hostilizado expôs de forma clara e suficiente as razões do seu convencimento, amparado no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou a analisar prova apresentada extemporaneamente em sede recursal por vedação legal.

Inviável o acolhimento de embargos com o nítido propósito de rediscutir o mérito e com a finalidade exclusiva de prequestionar normas infraconstitucionais. A repetição dos argumentos recursais evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, atraindo a imposição de sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de Julgamento:

"1. São incabíveis e não devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa e prequestionar normas infraconstitucionais, por não configurarem as hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A oposição de embargos declaratórios com nítida intenção de rediscussão do julgado configura recurso de caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A.
em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18678870), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

Em suas razões (ID 18787302), o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese, que houve omissão quanto à validade do contrato e à prova da utilização do cartão, buscando o prequestionamento da matéria e a reforma da decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante. Explico.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar as razões de seu convencimento, não analisando a prova apresentada apenas em sede recursal em razão da vedação legal.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se que a parte embargante, sob o pretexto de alegar omissão, limita-se a repetir os argumentos já expostos em sede recursal, revelando apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Incabível, ainda, os embargos para o fim de prequestionamento, considerando, ainda, a completa inutilidade da referida pretensão, haja vista que indicadas apenas normas infraconstitucionais, quando o recurso cabível – extraordinário – tem como finalidade exclusiva a questão acerca da violação direta de normas constitucionais, o que não é alegado no caso.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)